Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação apresentada pela defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, justificando o fornecimento de senhas que se mostraram inválidas, fato que teria ocorrido em razão de comprometimento cognitivo dado o seu quadro psíquico alterado (eDoc. 741):



    “Na mesma oportunidade, foi anexado um laudo psiquiátrico, dotado de fé pública, no qual a médica da rede pública de saúde do Distrito Federal informa que, mesmo com as prescrições medicamentosas, o estado emocional do requerente estava se deteriorando gravemente. O laudo é datado de 10/04/2023.



    À vista das informações prestadas pela psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que dão conta da gravidade do quadro psíquico do requerente, e dos medicamentos que lhe foram (e estão sendo) ministrados, é possível que as senhas tenham sido fornecidas equivocadamente, dado o seu grau de comprometimento cognitivo.”



    É o relatório. DECIDO.



    Consideradas as alegações da Defesa formuladas nessa data e também em 14/4/2023 em relação ao quadro de saúde do preso, assim como o laudo psiquiátrico apresentado, DETERMINO ao Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:



    a) se o Batalhão de Aviação Operacional – BAVOP/PMDF possui as condições necessárias para garantir a saúde do custodiado, especificando as providências que já foram/devem ser adotadas e;



    b) se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário. 



    Atribua-se a esta decisão, força de mandado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente